Tribunal: TJSP
Processo: 0004659-46.2012.8.26.0062
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
*Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença – Cheque prescrito - Sentença julgou extinta a execução, pronunciando a prescrição intercorrente – Descabimento - Aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do CC – Aplicação das teses firmadas pelo STJ em Incidente de Assunção de Competência 001 (REsp 1.604.412/SC) – Execução não foi suspensa ou remetida ao

Ementa:
*Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença – Cheque prescrito - Sentença julgou extinta a execução, pronunciando a prescrição intercorrente – Descabimento - Aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do CC – Aplicação das teses firmadas pelo STJ em Incidente de Assunção de Competência 001 (REsp 1.604.412/SC) – Execução não foi suspensa ou remetida ao arquivo por inércia da credora – Exequente empreendeu inúmeras diligências em busca de bens da devedora - Irretroatividade da Lei 14.195/21, que alterou o art. 921 do CPC, estabelecendo novos critérios para a contagem do prazo prescricional – Prescrição intercorrente não consumada – Recurso provido.*